Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719530-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ILZENILDE FELIX MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Intime-se a credora para apresentar novo formulário de TED preenchido, mas sem a indicação do valor da operação, a fim de atender à exigência apresentada pela agência bancária em casos semelhantes. Após, encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto